Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o §8o, afastando-se, em parte, a regra geral do §2o e do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Na apreciação equitativa, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, dirigismo interpretativo traçado pelo legislador nos incisos I a IV do §2o.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.